Tribunal: STF
Processo: HC 181758
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares/MG, no processo nº 0540.19.001285-1, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 23 de novembro de 2019, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006 e 12 (posse de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003. Destacou a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos – 98 gramas de maconha, 35,68 gramas de crack, 5,2 gramas de cocaína –, além de 1 arma de fogo e 13 munições. Assentou indispensável a custódia para garantir a ordem pública. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 122.211/MG. A Quinta Turma desproveu-o.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato mediante o qual determinada a prisão, afirmando-o lastreado na gravidade abstrata da infração. Sublinha o caráter excepcional da custódia provisória. Realça a viabilidade de substituição por medida diversa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade dos entorpecentes encontrados – 98 gramas de maconha, 35,68 gramas de crack, 5,2 gramas de cocaína –, além de 1 arma de fogo e 13 munições, demonstram estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, levando em conta a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como razoável o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator